Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-47.2023.8.05.0211
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001904-47.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LAYSA FERREIRA XAVIER BEZERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, JULIA SIMOES NERIS

***E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ASSINATURA. RECUSA. PROVAS CORROBORATIVAS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ANÁLISE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

II – Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a nulidade do auto de infração por ausência de notificação pessoal válida, afastando a tese de que a simples anotação de recusa de assinatura, desacompanhada de prova corroborativa, seja suficiente para comprovar a ciência inequívoca da autuação.

III - Desnecessária é a análise da competência do Município para fiscalização de atividades de saúde, porquanto a nulidade do auto de infração foi reconhecida com fundamento na ausência de notificação pessoal válida, o que torna prejudicado o exame da matéria administrativa.

IV – Ausente elementos que evidenciem conduta abusiva ou intuito deliberadamente procrastinatório do embargante, indevida é a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Remessa Necessária de n.º 8001904-47.2023.8.05.0211,
em que figura como
Embargante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

e como
Embargada
INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA - IMODERNIZAR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA